Tribunal: STF
Processo: HC 169119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes. (HC 115613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. 4. Insuficiência de declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos de prova produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Precedente: Inq 4.074, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 5. Inexistência de fatos novos em relação ao primeiro decreto prisional, revogado pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 6. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco presumido de reiteração não amparado em elementos concretos. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas.